Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.
I – O art. 4o, § 2o, da Lei n.o 11.419/06 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal.
II – Logo, havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, conforme inclusive entendimento pacificado do STJ.
III – À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento.
IV – Negou-se provimento ao recurso.